Tribunal: TJDFT
Processo: 0715175-05.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0715175-05.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AUTO ESPORTES LTDA - ME EMBARGADO: LIVIA MARLLEN AVELAR ARAUJO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração opostos pela ré/recorrente/embargante em face da decisão de ID 32015514, a qual não conheceu do recurso inominado interposto para reformar a sentença de ID 30251599. A decisão embargada não conheceu do recurso em razão de, na petição de interposição, constar o nome da pessoa natural de PABLO HENKELL TOMAZ DE LIMA, e não da pessoa jurídica embargante. A embargante sustenta que incorreu em erro material na referida petição, bem como que nas razões recursais consta a qualificação escorreita da parte ora recorrente. Intimada, a autora/recorrida/embargada quedou-se inerte. É o breve relato. Decido. O artigo 83 do Regimento Interno das turmas recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, estabelece que caberão embargos de declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Por sua vez, o parágrafo único do artigo 84 prevê que os embargos serão decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal. No mérito, entendo assistir razão à parte embargante e, por este motivo, acolho os embargos de declaração para revogar a decisão de ID 32015514, porquanto, de fato, verifica-se que o recurso inominado foi devidamente interposto pela pessoa jurídica AUTO ESPORTES LTDA – ME, parte que figura como ré no presente feito. Após a preclusão, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso inominado. I. Brasília/DF, 9 de março de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito